Tribunal: TJMT
Processo: 1037244-86.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037244-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURY ALVES DE ARRUDA - CPF: 001.470.141-31 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. FGTS. FÉRIAS DE PROFESSOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, reconhecendo a validade de contratos temporários, condenou o ente municipal ao pagamento de férias de 30 dias acrescidas do terço constitucional, mas indeferiu o pleito de FGTS. A recorrente busca a reforma para reconhecer a nulidade contratual, com o consequente pagamento do FGTS, e o direito a férias de 45 dias no período em que exerceu a função de professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de intervalo entre os contratos temporários afasta o desvirtuamento da contratação e, por conseguinte, o direito ao FGTS; e (
ii
) definir se a servidora contratada temporariamente que exerceu a função de professora faz jus a 45 dias de férias, conforme a legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de interrupção do vínculo contratual por período relevante (dois anos) descaracteriza a continuidade e as sucessivas renovações indevidas, afastando a alegação de nulidade do contrato temporário.

4. Sendo válidos
os contratos temporários, que observaram os prazos da lei municipal, não se aplica
o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sendo indevido o pagamento do FGTS, direito que pressupõe a nulidade do vínculo com a Administração Pública.

5. Comprovado por meio de ficha financeira o exercício da função de professora, a servidora faz jus às férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional, conforme previsão expressa na Lei Complementar Municipal nº 220/2010, aplicável aos profissionais da educação em sala de aula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de interrupção substancial entre os contratos temporários firmados com a Administração Pública afasta a caracterização de sucessivas renovações indevidas, mantendo a validade do vínculo e, consequentemente, afastando o direito ao recebimento do FGTS, que pressupõe a nulidade contratual. 2. O servidor contratado temporariamente que comprova o exercício da função de professor faz jus ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, acrescidas do terço constitucional, se houver previsão específica na legislação local que estenda tal direito à categoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII, e art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 4.424/2003,
arts
. 2º e 4º; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, art. 48, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 705.140/RS (Tema 916); STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551); Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1081643-40.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037244-86.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: EURY ALVES DE ARRUDA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EURY ALVES DE ARRUDA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) foi contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá para exercer a função de técnica em desenvolvimento infantil no período de 2021 até o presente momento; b) durante todo esse tempo, o vínculo contratual foi sucessivamente prorrogado sem que fossem quitados os valores referentes ao FGTS e às férias acrescidas do terço constitucional; c) houve descaracterização da natureza de contratação temporária provocada pelas constantes prorrogações/renovações do contrato. Requereu: a) a condenação do Município ao pagamento de R$ 7.790,80 a título de FGTS; b) a condenação ao pagamento de R$ 10.966,91 a título de férias mais o terço constitucional referente aos serviços prestados.

O juízo singular concluiu que: a) a parte
reclamante
foi contratada para prestar serviços no cargo de técnica em desenvolvimento infantil no período que compreende os anos de 2014 a 2018, com intervalo nos anos de 2019 a 2020, retornando no período de 2021 a 2025; b) a contratação ocorreu mediante processo seletivo, não havendo nulidade contratual; c) a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 assegura 45 dias de férias aos professores e 30 dias aos demais profissionais da educação; d) o artigo 49 da referida lei municipal confirmou o pagamento adicional de 1/3 correspondente ao período de férias, aplicando-se aos servidores contratados temporariamente. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência
para
conden
ar

a parte
re
clamada
a pagar
à
parte
re
clama
nte os valores proporcionais de 30 dias concernentes a férias e terço constitucional
referente aos períodos aquisitivos não prescritos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma quanto ao FGTS e quanto à condenação ao pagamento das férias acrescidas do terço
constitucional referentes ao contrato de professora
; b) teve seus contratos sucessivamente renovados desde 2014, sendo reiteradamente contratada de forma interina pela Administração Pública Municipal; c) no ano de 2024, além de ter sido contratada no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, também exerceu o cargo de Professora, conforme comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos; d) a contratação ultrapassou o limite de prorrogação permitido para contratações temporárias, acumulando mais de 37 meses de vínculo contratual ininterrupto; e) o STF reconheceu no Tema 191 da Repercussão Geral o direito ao FGTS mesmo em contratos nulos; f) a Lei Complementar Municipal nº 086/2016 assegura ao professor contratado temporariamente o pagamento do adicional de férias sobre 45 dias. Requereu o provimento do recurso para condenar o Município ao pagamento do FGTS
, além
das férias de 45 dias e do terço
constitucional correspondentes ao exercício da função de Professora
,
inclui
ndo
as parcelas vincendas na condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

A controvérsia central deste recurso reside em determinar se houve ou não desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública Municipal, caracterizando nulidade contratual que ensejaria o direito ao FGTS e demais verbas trabalhistas.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, estabelece os requisitos para a contratação de pessoal por tempo determinado no serviço público:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;"

No caso concreto, a legislação municipal aplicável é a Lei nº 4.424/2003, que regulamenta as contratações temporárias no âmbito do Município de Cuiabá. Transcrevo os dispositivos legais pertinentes:

"Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistência e situações
de calamidade pública;

II -
combate
a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

-
limpeza
pública;

-
construções
públicas;

-
serviços
na área de Saúde;

-
atividades
administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

-
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Bem Estar
Social;

VI

-
atender
programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal; (...)"

"Art. 4º As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: (Redação dada pela Lei nº 6232/2017)

I -
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II -
até
dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2º. (Redação dada pela Lei nº 5172/2008)

III - até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º (Redação dada pela Lei nº 5917/2015)"

Da análise dos dispositivos transcritos, verifica-se que a legislação municipal autoriza expressamente a contratação temporária de prof
issionais da educação
pelo prazo de até 4 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 4º, inciso III, aplicável às atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos, categoria na qual se enquadra a atividade
da reclamante
.

No caso d
os autos,
houve
intervalo
nos anos de 2019 e 2020, período em que a recorrente não manteve qualquer vínculo com a Administração Municipal. Tal circunstância afasta, por si só, a alegação de sucessivas renovações imotivadas que descaracterizariam a excepcionalidade da contratação temporária.

Outrossim, cada contrato firmado respeitou o prazo máximo de 4 (quatro) anos estabelecido na Lei Municipal 4.424/2003, não havendo que se falar em violação aos limites temporais impostos pela legislação aplicável.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 612 (RE 658.026), fixou tese no sentido de que as contratações temporárias devem observar os requisitos constitucionais da excepcionalidade, transitoriedade e previsão em lei. No caso em análise, todos esses requisitos foram devidamente observados pela Administração Pública Municipal.

Portanto, não havendo desvirtuamento da contratação temporária e tendo sido respeitados os prazos e requisitos estabelecidos na Lei Municipal 4.424/2003, conclui-se pela
validade dos contratos temporários

firmados entre as partes.

Sem a nulidade contratual, não se aplica o artigo 19-A da Lei 8.036/1990, que tem como pressuposto justamente a declaração de nulidade do vínculo. O direito ao FGTS, nessa hipótese excepcional, deriva da nulidade reconhecida, o que não se verifica no caso concreto.

O Tema 916 do STF (RE 705.140/RS) reconhece que, em caso de nulidade contratual, são devidos os direitos trabalhistas constitucionalmente assegurados. Contudo, no presente caso, reitero,
não há nulidade a ser declarada
, pois os contratos temporários observaram rigorosamente a legislação municipal aplicável.

Assim sendo, mantenho a sentença de primeiro grau no tocante à
improcedência do pedido de pagamento do FGTS
.

Férias de professores.

A Carreira dos Profissionais da Educação do Município de Cuiabá é disciplinada pela Lei Complementar Municipal nº 220/2010, a qual assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor em sala de aula, conforme dispõe o artigo 48, inciso I:

Art. 48 Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias: (Redação dada pela Lei Complementar nº 404/2016)

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Naturalmente que o adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias ao
término
do ano letivo, quanto dos 15 dias no meio do ano, bem como aplicada apenas aos profissionais exercem as suas atividades dentro da sala de aula, como devidamente estipulado no dispositivo acima.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO IRDR TEMA 4 DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. O professor contratado temporariamente pela rede municipal de ensino de Cuiabá tem direito a 45 dias de férias anuais, conforme previsão da Lei Complementar Municipal nº 220/2010. 2. O adicional constitucional de um terço deve incidir sobre o total dos 45 dias de férias, sem distinção entre recesso escolar e férias. 3. Aplica-se ao caso, por analogia, a tese fixada no IRDR Tema 4 do TJMT, assegurando os mesmos direitos aos professores temporários da rede municipal.” (...) (N.U 1081643-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)

No caso concreto, a ficha financeira juntada aos autos
(
ID/PJe2 325270860
)
demonstra que a
parte
rec
lama
nte não recebeu integralmente as férias de 45 dias referentes ao ano de 2024,
período no qual foi contratada como professora
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677/MG), firmou entendimento no sentido de que servidores públicos, incluindo aqueles contratados temporariamente,
t
ê
m direito
ao pagamento de férias com acréscimo do terço constitucional quando comprovada a prestação efetiva de serviços e havendo previsão legal ou contratual.

Assim, em relação ao ano de 2024, constatado nos autos, especialmente na ficha financeira ID/PJe2 325270860, que a recorrente
exerceu a também a função de professora, e sob o referido vínculo deve receber
as férias de 45 dias
.

O artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal assegura o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal:

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;"

Sendo devidas as férias de 45 dias referentes ao ano de 2024, é igualmente devido o respectivo terço constitucional sobre a diferença não paga, calculado proporcionalmente sobre o valor da remuneração da recorrente no período correspondente.

Dispositivo
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento
para

reformar
sentença recorrida,
tão somente para condenar

a parte reclamada
ao pagamento das férias de 45 dias, acrescidas do respectivo terço constitucional, referentes ao ano de 2024,
do vínculo de professor,
conforme comprovado na ficha financeira juntada
no

ID/PJe2 325270860, deduzindo-se os valores já pagos
, mantendo no mais os termos da sentença
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025